Tribunal: TJPA
Processo: 0810210-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810210-22.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANCE MAYRE DE SOUZA GONCALVES BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0810210-22.2019.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: FRANCE MAYRE DE SOUZA GONCALVES BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, sequer se referiu a qualquer tese mencionada na decisão, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a contestação de id n° 13184901.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por FRANCE MAYRE DE SOUZA GONCALVES BARBOSA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que a ré France Mayre de Souza Gonçalves Barbosa é proprietária e residente do imóvel situado na Rua Dr. Luiziel Guedes, número 56 e que está realizando obra nele, com acréscimo de segundo andar, sem alvará da Prefeitura. Afirmou que foi lavrado auto de infração e notificada a ré, que continuou a realizar a obra, até que a Secretaria Municipal de Urbanismo, após realizar vistoria no local, embargou e interditou a obra em comento, que continua sendo executada a despeito do embargo e interdição.

Seguiu contando que em Janeiro de 2018, a Municipalidade deflagrou auto de infração número 13279, pela constatação de que o imóvel estava em desacordo com art. 69, III da lei Municipal 7.400/88, neste auto, foi aplicada multa e abriu-se o prazo para defesa.

Alegou que realizou todas as medidas administrativas possíveis, deflagrou procedimento administrativo, respeitando o contraditório, e ampla defesa, interditou a obra e tentou realizar termo de ajustamento de conduta com a ré, contudo, não foram suficientes para acarretar a paralisação e adequação da obra, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Requereu que a demanda seja julgada procedente, condenando a ré a regularizar a obra a legislação Municipal citada, submetendo à construção a vistoria técnica da prefeitura, adequando a obra aos termos das leis Municipais. Subsidiariamente, pugnou para que seja determinada a demolição do acréscimo, construído em dissonância com a legislação Municipal e sem expedição de alvará pela Prefeitura Municipal.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13184926, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Por sua vez, a própria ré afirma, na defesa, que deseja submeter a obra à devida regularização, admitindo que a mesma se encontra fora da previsão legal. Importa salientar que o fato de a ré aduzir que possui o direito fundamental à moradia e que do mesmo será supostamente privada pela presente pretensão autoral em nada se relaciona com a mencionada irregularidade da construção, que não pode ser efetivada em benefício próprio, sem observância às regras legais e ao poder de polícia conferido à Administração Pública, que possui o dever de fiscalização sobre as obras realizadas nos imóveis localizados nesta cidade.

Assim, percebo que o autor não visa privar a ré do direito à moradia, mas sim de que a mesma seja regularizada, já que mesmo embargada, a obra permaneceu sendo realizada, em clara afronta ao ordenamento jurídico.

Portanto, merece procedência o pedido inicial.

Diante das razões expostas, mantenho a liminar deferida no id 11191325, que deferiu a tutela antecipada pleiteada de embargo da construção do tipo “clandestina” realizada no imóvel situado na “Rua Dr. Luiziel Guedes, número 56, bairro Mangueirão”, nesta Capital, pela qual fora determinado à Ré, com efeitos imediatos, que suspenda sua execução na fase em que se encontra, iniciando a regularização da obra em testilha no prazo de 10 (dez) dias, com adequação às leis municipais, com prazo máximo de conclusão de 60 (sessenta) dias, para que lhe possa ser concedido Alvará, ressalvando que, enquanto a regularização não for concluída, tal imóvel continuará interditado e a obra deverá se manter paralisada.

Ainda, julgo procedente a presente ação, condenando a ré a regularizar a obra à legislação Municipal citada, submetendo a construção à vistoria técnica da Prefeitura, com adequação da obra aos termos legais e, subsidiariamente caso este pedido não seja concedido ou não atendido pela ré, no prazo de 20 (vinte) dias para iniciar a obra e término em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 326 CPC, seja determinada a demolição do acréscimo, construído em dissonância com a legislação Municipal e sem expedição de alvará pela Prefeitura Municipal, com pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Custas pela ré.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Ré, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).”

A Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (id n° 13184928).

Em suas razões, a apelante faz um arrazoado doutrinário sobre o Poder de Polícia, suas formas, finalidades, conceito e etc.

Assevera que a ré está de acordo com o pedido de regularização da obra de acordo com legislação Municipal citada, submetendo à construção a vistoria técnica da prefeitura, adequando a obra aos termos das leis Municipais.

Na sequência, alega que não há razoabilidade no pedido subsidiário de demolição do imóvel da ré. Aponta que, sobre a demolição, a jurisprudência já vem admitindo apenas nos casos de extrema urgência e de calamidade pública, como nas situações em que pode ficar em risco a vida e a saúde de pessoas, como na situação de um prédio em ruínas.

Destaca que no caso de provimento do pedido de demolição da referida área, a ré da ação ficará privada de seu direito fundamental à moradia.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para considerar totalmente descabida a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada e de demolição.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id n° 13184932).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, sequer se referiu a qualquer tese mencionada na decisão, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a contestação de id n° 13184901.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a transcrever a contestação de id n° 13184901, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023